Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crime de lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do conjunto probatório. Suspensão condicional da penal. requisitos preenchidos. indenização por dano moral fixado na sentença. valor proporcional. redução incabível. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Tema em questão

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 129, caput, do Código Penal, com a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Em suas razões recursais, aduz que não há provas suficientes para a sua condenação, havendo incoerência e falta de clareza quanto à dinâmica dos fatos. Subsidiariamente, defende a desclassificação para as vias de fato, tendo em vista a ausência de gravidade das consequências do fato. Ademais, para a hipótese de condenação, defende preencher os requisitos para a suspensão condicional da pena. Por fim, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pela prática da conduta descrita no art. 129, caput, do Código Penal, bem como a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena e de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e autoria do crime estão bem demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 1165/2024 - 29a DP6 , pela Ocorrência no 11.024/2024-0 – 27a DP7 , Laudo de Exame de Corpo de Delito no 45566/2024 da vítima (Lesões Corporais)8 , bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa.

5. Os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento são coesos com as demais provas coligidas aos autos. Foi possível compreender de forma clara a dinâmica dos fatos, havendo perfeita adequação da conduta do condenado ao tipo penal descrito no art. 129, caput, do Código Penal. Foi possível concluir que, de fato, JOSUÉ agrediu a vítima ANDERSON, o qual interveio para cessar as agressões daquele contra sua mãe, ocasião que foi mordido no braço, conforme consta do laudo pericial, onde consta que a vítima apresentava lesões contusas, sendo “escoriações lineares paralelas em face posterior de braço esquerdo, e lesões em formato circular, com centro equimótico e bordas escoriadas, compatível com mordedura humana”. (ID: 80838025).

6. No que pertine ao cabimento da suspensão condicional da pena, assiste razão ao recorrente. O fundamento trazido na sentença (crime cometido com violência) não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do benefício. Na espécie, considerando a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e não havendo outros elementos que impeçam a aplicação da benesse, deve-se permitir a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos. (art. 77, III, do Código Penal).

7. Quanto à redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, não assiste razão ao réu. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na sentença condenatória o Juiz fixará o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração penal. Na espécie, a partir das circunstâncias da infração penal, o ambiente em que praticada, prevalecendo-se o réu de relações de afeto, na qual se instala maior vulnerabilidade da vítima, e de onde se esperaria proteção, e não agressão, tem-se que a importância fixada pelo Juízo de origem se mostra adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mantendo-se os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.